Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717823-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0712353-61.2020.8.07.0001), rejeitou as alegações de impenhorabilidade do bem e a impugnação apresentada pelo recorrente, mantendo, em razão disso, a penhora sobre o imóvel de titularidade do executado/agravante. Vide decisão de ID no 125330763 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 35907085), o agravante, em suma, defende a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que a cobrança de “taxa” de associação de moradores decorre de obrigação assumida pelo morador, sendo, portanto, obrigação pessoal, não estando vinculada ao imóvel, o que acaba afastando a possibilidade de penhorar bem de família. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade do imóvel, com base no art. 1o da Lei 8.009/90, além do que, ao seu aviso, a dívida decorrente de taxa de associação de moradores não faz parte das exceções legais previstas no inciso IV do art. 3o da supracitada Lei 8.009/90. Cita precedente. Afirma, por fim, que a cobrança/penhora é ilegal, já que o que existe no local é apenas o lote 29, não havendo subdivisões. Portanto, não há como cobrar taxas individualizadas (lotes A, B, C e D) de uma divisão inexistente. Suplica, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pela concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento final do presente recurso, em razão do receio de dano de difícil ou incerta reparação, pois reside no imóvel com crianças e idosos. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para, cassando a decisão de primeiro grau, reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel constrito. Preparo dispensando, em razão da gratuidade de justiça concedida no julgamento do v. acórdão no 1353787 (ID no 100598935 dos principais). É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, consoante se denota do v. acordão no 1353787 (ID no 100598935 dos originais), o qual manteve a r. sentença de ID no 87342435 (dos principais), o agravante, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, foi condenado ao pagamento das taxas condominiais referente à unidade residencial (lote 29-A do SMLN – MI Trecho 10 Chácara 250/251, Condomínio Residencial Vale dos Ipês,) encravada no condomínio de fato agravado. Portanto, como já assinalado pelo d. Juízo de primeiro grau, as questões relativas à “natureza jurídica da obrigação e o consequente regime jurídico a ela aplicável (taxa condominial e não taxa associativa; obrigação propter rem e não obrigação pessoal; possibilidade de o bem responder pelas dívidas condominiais), bem como a sua incidência e exigibilidade sobre a unidade do executado” encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada; não comportando, mais, discussão. De igual modo, em face da coisa julgada, não cabe qualquer digressão acerca da alegação de que no local existe apenas o lote 29, não havendo subdivisões; pois, consoante se denota do v. acordão no 1353787 (ID no 100598935 dos originais), a questão foi debatida e rechaçada, nos seguintes termos: “[...] Noutro giro, também não merece prosperar o pedido de reconhecimento da obrigatoriedade do pagamento de apenas uma taxa condominial. O presente feito trata da unidade habitacional do Lote 29A. O recorrente sustenta inexistirem provas suficientes de que a fração do imóvel por ele adquirida foi dividida em 4 (quatro) porções, resultando nos Lotes 29A, 29B, 29C e 29D. Contudo, o registro fotográfico constante no ID 26113919 indica a existência de várias moradias independentes no local. Os documentos carreados aos autos pela associação apelada, tal qual a lista de presença da assembleia de ID 26113820 - fl. 6, e os relatórios confeccionados pela empresa de contabilidade contratada pela recorrida que instruíram a inicial, por exemplo, também atribuem ao recorrente a propriedade de 4 (quatro) unidades, frutos da subdivisão do Lote 29, daquele condomínio. [...]”(ID no 100598935 dos originais) (grifo nosso) De outro lado, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, verifico, primo ictu oculi, que a r. decisão vergastada vai ao encontro da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça que, em casos análogos, entende que “a exceção à impenhorabilidade de bem de família, prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas devidas por morador à associação de moradores que constituiu condomínio (‘de fato’) irregular” (Acórdão 1219748, 07213861520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator